Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708333-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Dayvison Carlos da Silva Lima em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de anulatória, indeferiu o pedido liminar objetivando suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o autor da lista de PcD do concurso público. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que que possui impedimento físico permanente, decorrente de deformidade adquirida com comprometimento funcional. Narra que se inscreveu no certame da ADASA, na qualidade de pessoa com deficiência, para o cargo de Regulador de Serviços Públicos - Gestão e Regulação e teve a sua inscrição deferida. Aduz que, após ter sido aprovado nas etapas de prova objetiva e discursiva, foi convocado para a avaliação biopsicossocial para fins de verificação da condição de pessoa com deficiência, etapa em que foi eliminado. Afirma que a banca examinadora justificou o indeferimento de maneira extremamente superficial, sem apresentar fundamentação jurídica alguma, não tendo sequer feito menção aos fatores biopsicossociais da deficiência previstos no próprio edital e no art. 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015. Relata que interpôs recurso administrativo contra tal decisão, mas que a banca negou provimento ao recurso, deixando de fundamentar a decisão, o que implicou a eliminação sumária do candidato. Ressalta que os aprovados já foram inclusive convocados para matrícula no curso de formação profissional, no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023, sendo que até o presente momento o agravante segue impedido de integrar a próxima turma do CFP, que tem data de início prevista para 9 de março de 2021. Alega que ao contrário do entendimento do juízo singular, “a exordial não foi instruída com provas meramente unilaterais. Sendo certo que a demanda foi instruída com sentença judicial transitada em julgado, juntamente com o laudo da perícia judicial realizada no processo no 0034639172016808002 que tramitou na Vara Especializada em Acidente de Trabalho do TJES, demonstrando que a condição de pessoa com deficiência do agravante já foi reconhecida pelo próprio Poder Judiciário para fins de concessão de auxílio-acidente”. Alega, por outro lado, que a reintegração do agravante não implica em prejuízo a nenhum outro candidato, refletindo tão somente na necessária intervenção judicial para se suspender o ato administrativo, assegurando seu prosseguimento em caráter acautelatório. Pede, ao final, a reforma de decisão resistida com imediata antecipação de tutela a fim de que seja determinada a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante na avaliação, bem como para que seja determinado que “os agravados adotem todas as providências necessárias para a devida e imediata reintegração da parte agravante, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GESTÃO E REGULAÇÃO, viabilizando seu consequente prosseguimento no concurso público, para as etapas de AVALIAÇÃO DE TÍTULOS e CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - que iniciou-se em 09/03/2023 - sem necessidade de desligamento de nenhum dos candidatos já convocados para as referidas etapas”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso seja mantida a sua exclusão do certame. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Com efeito, da análise dos autos consta que a agravante teve seu recurso administrativo indeferido nos seguintes termos: “Bom dia prezado candidato, Segue a observação do seu indeferimento pela equipe multiprofissional. “Deformidade estética sem dano funcional. Sem elementos para enquadramento na PCD.” (ID no 147957317, dos autos de origem). O art, 5o, do Decreto no 5.296 /2004, que estabelece critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, assim considera deficiência, para os efeitos da lei, in verbis: “Art. 5o Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. § 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto: I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: a)deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (...) d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho; e)deficiência múltipla-associação de duas ou mais deficiências; e II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção”. (destacou-se). Por outro lado, o art. 2o da Lei 13.146/2015 preleciona que pessoa com deficiência é aquela que “tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Dessa forma, apesar de o agravante colacionar laudo pericial, elaborado para fins de auxílio acidente, em abril de 2019, na Vara Especializada de Acidente de Trabalho, verifica-se que é necessária dilação probatória a fim de avaliar se o dano estético do agravante se enquadra, nesse momento, como deficiência, para fins de concurso público. Ademais, conforme visto, a equipe multiprofissional não constatou dano funcional, não sendo razoável que uma decisão monocrática ateste, em sede liminar, o enquadramento do agravante como PCD, sem a instalação do contraditório. Assim, como o controle judicial, no presente caso, é restrito à legalidade, não há como deferir a tutela de urgência nessa via recursal de cognição estreita. Indefiro, pois, a liminar postulada. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator